Tribunal: TJBA
Processo: 8016609-73.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016609-73.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: WILLIAM LIMA DOS SANTOS Advogado(s): DORVAL DOMINGUES MACHADO JUNIOR APELADA: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Advogado(s): CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO CONTRATUAL E CONFISSÃO DE DÍVIDA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO E AUSÊNCIA DE EXCESSO EXECUTIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial opostos em face da MRV Engenharia e Participações S/A, fundada em termo de renegociação contratual e confissão de dívida decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel. O Apelante sustentou iliquidez da obrigação, excesso de execução e vício de consentimento na assinatura do termo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) o título executivo extrajudicial possui liquidez suficiente para embasar a execução; (ii) se houve excesso na cobrança executiva; e (iii) se ocorreu vício de consentimento na celebração do termo de confissão de dívida. III. Razões de decidir 3. O título executivo extrajudicial (termo de renegociação contratual e confissão de dívida) atende aos requisitos do art. 784, III, do CPC, contendo parâmetros objetivos para cálculo do débito (IGP-M, juros de 1% ao mês e multa de 2%), o que permite alcançar a liquidez por meio de cálculos aritméticos. 4. Inexiste excesso de execução, uma vez que os encargos aplicados estão em conformidade com as cláusulas contratuais expressamente pactuadas, não tendo o apelante demonstrado concretamente em que consistiria o alegado excesso, limitando-se a apresentar planilha com os mesmos parâmetros da executada. 5. As alegações de vício de consentimento (coação) não encontram respaldo probatório nos autos, constituindo-se em argumentação genérica sem demonstração efetiva de ameaças ou condicionamentos que viciassem a manifestação de vontade. IV. Dispositivo e tese 6. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O termo de renegociação contratual e confissão de dívida que estabelece parâmetros objetivos de cálculo (índices de correção, juros e multa) constitui título executivo líquido, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A alegação genérica de excesso de execução, sem demonstração específica de irregularidades nos cálculos em conformidade com o pactuado, não autoriza a procedência dos embargos à execução." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 783; 784, III; 786; 1.010, III; 85, §11; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016609-73.2022.8.05.0150, sendo Apelante William Lima dos Santos e Apelada MRV Engenharia e Participações S/A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator